Tribunal: TJDFT
Processo: 0789676-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro de valor debitado em conta corrente a título de antecipação de 13o salário, bem como o pedido de indenização por danos morais em face do Banco de Brasília – BRB.
2. O recorrente alega que realizou contrato de antecipação de 13o salário com o banco e que cancelou a autorização de débito em conta. Defende que o desconto em sua conta corrente foi indevido, devendo a instituição restituir a quantia em dobro. Pede, ainda, reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação de autorização de débito anterior ao contrato de antecipação de 13o salário é eficaz para impedir o desconto em conta; (ii) apurar se houve ilicitude no desconto apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. A revogação de autorização de débito em conta apresentada pelo requerente se refere apenas a contratos então existentes e não alcança o contrato de antecipação de 13o salário firmado posteriormente, o que afasta a alegação de cancelamento válido da autorização de débito.
6. Por conseguinte, a cláusula de autorização para desconto em conta, prevista expressamente no contrato firmado em 01/06/2023, vincula o contratante e deve ser respeitada, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A tentativa de revogação unilateral da cláusula de débito automático, após a celebração do contrato, configura comportamento contraditório do consumidor (venire contra factum proprium) e desequilibra a relação contratual.
7. Nesse cenário, a inexistência de ilegalidade no desconto contratualmente previsto afasta o dever de restituição em dobro e não configura ofensa aos direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 71459742).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976071, 0768694-23.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 10/03/2025; Acórdão 1879312, 0729831-77.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/06/2024; Acórdão 1929670, 0704869-53.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; Acórdão 1926864, 0705456-79.2023.8.07.0011, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024.